Tribunal: TJPA
Processo: 0805560-20.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805560-20.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDOSO. SAÚDE DEBILITADA E SITUAÇÃO DE ABANDONO. DETERMINAÇÃO DE ACOLHIMENTO EM UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. DEVER DO PODER PÚBLICO. ART.
37, §1º DO ESTATUTO DA PESSOA IDOSA.
ASTREINTES. PLEITO DE LIMITAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I
–
A saúde constitui um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica;

II - O Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/03), em seu art. 37, §1º, prevê a assistência integral ao idoso na modalidade longa permanência, quando verificada a inexistência de grupo familiar, abandono ou carência de recursos financeiros;

III –
In casu
, o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio, nos autos da
Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do
Estado do Pará em face do Estado do Pará e do Município de Mãe do Rio, deferiu pedido de liminar, determinando que os requeridos viabilizassem o acolhimento do idoso Lucival Laelson do Amaral em uma Instituição de Longa Permanência;

IV -
Compulsando a documentação constante na ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau, constata-se que o idoso
Lucival Laelson do Amaral, de 82(oitenta e dois) anos de idade, se encontrava com sua saúde debilitada e em situação de abandono.

Outrossim,
a situação de risco do referido idoso restou devidamente demonstrada nos autos,
o que comprova que o Juízo Monocrático
proferiu corretamente a decisão agravada ao determinar que o agravante e o Município de Mãe Rio viabilizassem o acolhimento do referido idoso em uma instituição de longa permanência;

V - O pleito de limitação da multa cominatória arbitrada pela autoridade de 1º grau merece acolhimento, devendo o valor ser limitado ao montante
de R$100.000,00 (cem mil reais);

VI – Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, apenas para limitar o valor da multa cominatória arbitrada, mantendo a decisão agravada nos demais termos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, d
ar-lhe
parcial
provimento, tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
19
a
26
de
junho
d
e 2023
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Estado do Pará,
visando combater a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio, nos autos da
Ação Civil Pública
(Proc. nº
0800144-87.2023.8.14.0027
)

ajuizada pelo
Ministério Público do
Estado do Pará
em face do ora agravante e do Município de Mãe do Rio
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente recurso:

“(...)

Feitas tais considerações, com fulcro nos dispositivos legais acima citados e entendimentos jurisprudências transcritos, com fulcro no art. 43, III e 45, V, da Lei 11.741/2003 c/c art. 303, e art. 536, § 1º, ambos do NPC, DEFIRO O PEDIDO e determino ao Município de Mãe do Rio e ao Estado do Pará que viabilizem o acolhimento do idoso LUCIVAL LAELSON DO AMARAL em instituição de longa permanência, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária, que arbitro solidariamente em R$ 2.000,00, revertida em favor do idoso, ficando o Município responsável pelos cuidados com ele até que se efetive o acolhimento.

1. Intime-se o Município de Mãe do Rio, na pessoa do Prefeito Municipal ou Procurador Municipal e o Estado do Pará, por intermédio do Procurador Geral do Estado, com a brevidade possível.

2. Cumpridas as diligências acima, CITE-SE O MUNICÍPIO, na pessoa do Prefeito ou Procurador Municipal para, querendo, contestar o pedido, no prazo de 15 dias.

Intime-se o Ministério Público.

(...)”

Nas razões recursais (
Num. 13541113 - Pág. 1
/9), narrou o patrono do agravante que o Ministério Público do Pará ajuizou a ação supramencionada em favor da idoso Lucival Laelson do Amaral, arguindo a sua vulnerabilidade social e o risco social.

Salientou que o Sr. Lucival Laelson do Amaral está habilitado, na condição de idoso, para fins de acolhimento em uma das Instituições de Longa Permanência para Idosos, geridas pela Secretaria de Estado do Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, entretanto, a capacidade de atendimento das referidas instituições encontra-se esgotada, de modo que a Administração Pública somente poderia proceder o cumprimento da decisão agravada à medida em que foi disponibilizada vaga.

Ressaltou que o Sr. Lucival Laelson do Amaral já foi incluído na lista de prioridades, encontrando-se na 1ª (primeira) posição, a frente de outros idosos que também se encontram em situação de vulnerabilidade social e o risco social.

Aduziu a desproporcionalidade da multa cominatória arbitrada pela autoridade monocrática, visto que foi estipulada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem a previsão de limite máximo.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e através da decisão de ID
13674686 - Pág. 1
/3, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo, apenas para limitar o valor da multa cominatória arbitrada na decisão agravada, e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pela extinção do processo sem resolução do mérito, tendo em vista o cumprimento da obrigação contida na ação ajuizada perante o Juízo
a quo
(
Num. 14273099 - Pág. 1/2)
.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Rosa Maria Rodrigues Carvalho, exarou o parecer no caso dos autos, ratificando,
in totum
, os termos das contrarrazões apresentadas pelo agravado (
Num. 14307067 - Pág. 1/3)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida
pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio, que, nos autos da
Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do
Estado do Pará em face do Estado do Pará e do Município de Mãe do Rio, deferiu pedido de liminar, determinando que os requeridos viabilizassem o acolhimento do idoso Lucival Laelson do Amaral em uma Instituição de Longa Permanência.

Saliento, preambularmente, que a Constituição Federal estipula, no art.196, que a saúde é direito social e dever do Estado. Este direito recebeu regulamentação infraconstitucional através da Lei nº 8.080/90, que estabeleceu que a atuação do Estado, no que tange à Saúde, se efetivaria através do Sistema Único de Saúde – SUS. A mencionada lei preceitua no art. 2º o seguinte,
in verbis
:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.”

Outrossim, a Lei 8.080/90 assegura isonomicamente a universalidade, o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis e testifica que a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Ademais, o Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/03), em seu art. 37, §1º, prevê a assistência integral ao idoso na modalidade longa permanência, quando verificada a inexistência de grupo familiar, abandono ou carência de recursos financeiros.

No caso em análise, compulsando a documentação constante na ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau, constata-se que o idoso
Lucival Laelson do Amaral, de 82(oitenta e dois) anos de idade, se encontrava com sua saúde debilitada e em situação de abandono.

Outrossim,
a situação de risco do referido idoso restou devidamente demonstrada nos autos,
o que comprova que o Juízo Monocrático
proferiu corretamente a decisão agravada ao determinar que o agravante e o Município de Mãe Rio viabilizassem o acolhimento do referido idoso em uma instituição de longa permanência,
conforme preconiza o artigo 45, inciso V, do Estatuto do Idoso.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos da jurisprudência pátria:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - MEDIDA PROTETIVA EM FAVOR DE IDOSO - ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA - VULNERABILIDADE SOCIAL - AUSÊNCIA DE APOIO DA REDE FAMILIAR - TUTELA DE URGÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS.
Encontrando-se devidamente fundamentada a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o acolhimento da idosa em entidade de longa permanência, a manutenção da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem é medida que se impõe, mormente considerando-se que a requerida se encontra em situação de vulnerabilidade social, incapaz de promover o autocuidado e sem apoio familiar.
(TJ/MG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.274586-1/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2023, publicação da súmula em 27/03/2023)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PESSOA
IDOSA
. INCAPAZ. VAGA EM
INSTITUIÇÃO
DE
LONGA

PERMANÊNCIA
. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
Compete ao Poder Público, portanto, independentemente da esfera institucional a que pertença, a responsabilidade de cuidar da assistência social, observadas as diretrizes estabelecidas no art. 195 da Constituição Federal. Os artigos 203 e 204 da Magna Carta estabelecem que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social. Ademais, o custeio de internação em
Instituição

de
Longa

Permanência
é de responsabilidade do Município, conforme disposto no art. 15 da Lei n. 8742/93, bem como pelo fato de o ente municipal ser o gestor dos recursos financeiros para custeio dos programas de assistência social dessa natureza. Destarte, presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, imperiosa a manutenção da decisão agravada que determinou que a parte agravante disponibilize à parte autora a vaga em
Instituição
de
Longa

Permanência
adequada às suas necessidades.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ/RS, Agravo de Instrumento, Nº 52578575620228217000, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 29-03-2023)

Apelação – AÇÃO CIVIL PUBLICA- Legitimidade do Ministério Público – Interesse Individual Indisponível - Artigo 45 do Estatuto do Idoso – Internação de idosa em instituição de longa permanência – Necessidade – Não há parentes que cuidem da idosa – Pessoa em situação de extrema vulnerabilidade, com doença psiquiátrica, além de estar com câncer – Situação atestada por profissionais da Municipalidade - Dever do Poder Público de fornecer abrigo à idosa configurado Inteligência do art. 200 da CF/88, art. 3º, 9º, 37, §1º, 43 e 45, do Estatuto do Idoso - RECURSO DESPROVIDO.
(TJ/SP; Apelação Cível 1005266-63.2022.8.26.0362; Relator (a): Mônica Serrano; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público; Foro de Mogi Guaçu - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2023; Data de Registro: 30/05/2023)”

Por outro lado, no que concerne ao valor da multa cominatória fixada, entendo ser pertinente a aplicação da referida
astreinte
em caso de descumprimento da decisão agravada, assim como entendo ser razoável o valor diário da multa arbitrado, até porque só será pago caso o agravante não cumpra a decisão proferida pelo Juízo
a quo.

Entretanto, constatei que a autoridade de 1º grau não limitou o valor da multa cominatória a ser paga pelo agravante em caso de descumprimento da decisão recorrida, o que representa fonte de enriquecimento sem causa, motivo pelo qual, em observância aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, entendo que a astreinte deve ser limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe parcial provimento
, apenas para limitar o valor da multa cominatória ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mantendo a decisão agravada nos demais termos.

É como voto.

Belém,
19
de
junho
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 27/06/2023